Tribunal: TJMT
Processo: 1018215-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por GINCO DELTA INCORPORAÇÕES LTDA, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1022760-19.2020.8.11.0041, movida por CONTTATO CONSTRUÇÕES, TRANSPORTE E LOGÍSTICA EIRELI – ME (agravada), DETERMINOU que a Agravante entregasse à Agravada o imóvel situado no lote n. 15, quadra 02 – Condomínio Florais da Mata – Várzea Grande, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (Contrato de Prestação de Serviços Especializados com fornecimento de material para a execução da Extensão de Rede de Distribuição de Média Tensão Urbana, no Condomínio Florais Itália).
Em síntese, a Agravante alega que “(...) cuida-se de execução proposta pelo Agravado sob o argumento de que celebrou contrato de prestação de serviços com a Agravante que tinha por objeto a prestação de serviços especializados com fornecimento de material, para execução de extensão de rede de distribuição de média tensão urbana nas dependências do Condomínio Florais Itália”. (ID. Num. 55537951 - Pág. 4)
Argumenta que “(...) o preço ajustado foi de R$ 1.168.000,00 (um milhão, cento e sessenta e oito mil reais), dos quais R$ 256.504,20 (duzentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e quatro reais e vinte centavos), seriam pagos por meio de permuta com imóvel, qual seja, o lote 15 da quadra 02 localizado no condomínio Florais da Mata e o saldo de R$ 911.149,80 (novecentos e onze mil, cento e quarenta e nove reais e oitenta centavos) em 09 (nove) parcelas de R$ 101.277,31(cento e um mil, duzentos e setenta e sete reais e trinta e um centavos) a primeira com vencimento em 15/01/2017 e a última em 15/09/2017”. (ID. Num. 55537951 - Pág. 5)
Afirma que a parte Agravada alega que o parcelamento foi regularmente pago, mas que em relação à entrega do lote estaria o Agravante inadimplente; todavia, “(...) Muito embora o contrato de prestação de serviços celebrado entre Agravante e Agravada que aparelha àquela execução represente o título executivo necessário à instrução do procedimento executório, não se vê no concreto qualquer descumprimento de obrigação por parte da agravante, tampouco àquela de entregar o imóvel em permuta”. (ID. Num. 55537951 - Pág. 7)
Aponta que só há inadimplemento toda vez que o devedor deixa de cumprir um dever jurídico, o que efetivamente não ocorreu no caso em apreço, pois “(...) o contrato de prestação de serviços celebrado previa em sua essência que a Agravada custearia os materiais necessários à execução obra, conforme cláusula segunda daquele instrumento. Todavia, ao fim e ao cabo esse custo foi assumido pela Agravante, com base nas cláusulas 7.1 e 7.2 do referido contrato, que terminou ensejar a dedução de tais valores do saldo global do contrato”. (ID. Num. 55537951 - Pág. 7)
Salienta que houve alteração das premissas estabelecidas no contrato, eis que o pagamento ocorreu de forma diversa da ajustada, em relação ao “quantum”, com a anuência expressa da Agravada: “(...) do valor global do contrato R$1.168.000,00 (um milhão, cento e sessenta e oito mil reais), foi deduzido todo o custo suportado pela Agravante a título de aquisição de material na ordem de R$ 769.498,52 (setecentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos) e pago o saldo remanescente de R$ 398.501,48 (trezentos e noventa e oito mil, quinhentos e um reais e quarenta e oito centavos)”; que “(...) A análise pormenorizada das medições, bem como das notas ficais todas em anexo, não deixa margem de dúvida quanto à liquidação de tais valores pela Embargante, o que na linha da sistemática contratual implica no abatimento de tais valores do valor global contratado; que “(...) No que toca ao valor remanescente de R$ 398.501,48 (trezentos e noventa e oito mil, quinhentos e um reais e quarenta e oito centavos), o mesmo foi pago à agravada mediante: (i) retenção de impostos de notas fiscais (R$ 63.207,80) ; (ii) transferência de valores (R$ 119.381,07); (iii) dação em pagamento com veículos (R$81.414,84) e (iv) amortização do saldo devedor do lote 05 da quadra 23 (R$ 146.101,76)”. (ID. Num. 55537951 - Pág. 8)
Assevera que a Agravada omitiu a dinâmica do cumprimento do contrato na inicial da execução a fim de se beneficiar com o despacho inicial determinando a entrega do imóvel, o que, por si só, demonstra a indispensável dilação probatória.
Defende a necessidade de concessão do efeito ativo, eis que presentes os requisitos: probabilidade do direito alegado, em razão da manifesta ausência de inadimplemento do contrato executado, que pudesse justificar a entrega do imóvel pela Agravante, tampouco sua expropriação forçada; e perigo de dano, na medida que a decisão determinou a entrega do imóvel, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) passível de majoração, bem como ordem de imissão na posse do bem, caso não haja a entrega voluntária.
Requer “(...) o deferimento da tutela liminar recursal, nos termos em que foi pleiteada, para fins de suspender a obrigação da Agravante de promover a entrega do imóvel à Agravada sob pena de multa diária, bem como risco de imissão na posse”. (ID. Num. 55537951 - Pág. 10);
No mérito, pede o provimento do agravo, confirmando-se a liminar.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes, em sede de cognição sumária, identifico o preenchimento dos requisitos que justificam a concessão da medida de urgência, sobretudo porque, ante as alegações lançadas é necessária a dilação probatória para verificar se houve ou não o alegado inadimplemento que pudesse dar azo à ação executiva.
Com tal apontamento, julgo preenchidos os requisitos: probabilidade do direito, que poderá ser, em primeiro grau, aferido após a fase de instrução da execução e “periculum in mora” decorrente da determinação inicial da execução, que poderá acarretar aplicação de multa e perda do bem.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar conforme vindicado, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se esta decisão ao Juízo “a quo”, solicitando-lhe informações, oportunidade em que, querendo, poderá exercer o juízo de retratação.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 01 de setembro de 2.020.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator